Tribunal: TJSP
Processo: 2000883-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, I; c.c. 61, II, "h" do CP) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação – Pleito de concessão de prisão domiciliar. Descabimento. Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, I; c.c. 61, II, "h" do CP) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação – Pleito de concessão de prisão domiciliar. Descabimento. Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.